Tribunal: TCU
Processo: 023.304/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Jaqueline Rigueira Hissa Lopes em face do Acórdão 11395/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 1.7.1 da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos proventos da Sra. Jaqueline Rigueira Hissa Lopes nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado, consoante restou discriminado no voto precedente; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que, a despeito da negativa de registro, o ato de aposentadoria da recorrente, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.